Tribunal: CARF
Processo: 11030.721890/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721890/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.843 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
INVIOLAVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
Não se configurando uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN que
contém o rol exaustivo das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, aplica-se o disposto no art. 31, II da LC 123/2006 e art. 76, V, B da
Resolução CGSN no 94/ 201, para exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721890/2012-06
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721890/2012-06

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/BEL em sessão de 05/02/2014, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada para manter o Ato Declaratório Executivo
DRF/PFO N . 576697, de 03/09/2012, fl. 05, que o excluiu do Simples Nacional.
2.
A exclusão se deu por haver Débito inscrito em Dívida Ativa da União de
exigibilidade não suspensa (inscrição 00000000510001116, no valor consolidado de R$
12.262,38). Conforme extrato de 01/10/2012 (fls. 08/09), a referida inscrição constava como
ativa naquela data.
3.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, em síntese,
que:
a) em 07/01/2009, ajuizou ação anulatória em face da União, visando à anulação
das notificações n° 18313 e 18312 e suas respectivas penalidades. Tal
processo tramitou junto a 2a Vara do Trabalho de Passo Fundo, sob o n.
0000200-13.2009.5.04.0662, o qual teve parcial provimento no TRT4, que
anulou a multa por infração ao art. 459 da Consolidação das Leis do Trabalho,
imposta pelo auto de infração n. 18891136. Esclarece que a ação transitou em
julgado e encontra-se arquivada definitivamente.
b) Em 16/02/2011, a União ajuizou execução fiscal em face da contribuinte, para
satisfação do débito oriundo das multas administrativas impostas pela
Delegacia Regional do Trabalho, comunicadas pelas notificações n5 18312 e
18313, ou seja, as mesmas discutidas no processo acima referido (0000200-
13.2009.5.04.0662). Tal execução fiscal tramita junto à 11a Vara do Trabalho
de Passo Fundo, sob o n. 0000225-58.2011.5.04.0661.
c) Em face do ajuizamento da mencionada execução fiscal, a contribuinte opôs
embargos à execução, alegando, entre outros aspectos, o excesso da cobrança,
tendo em vista a anulação da multa administrativa referente ao art. 459 da
Consolidação das Leis do Trabalho, notificação 18.312. No entanto, os
embargos não foram acolhidos, sob o argumento de que as causas de pedir das
duas ações eram distintas.
d) O referido processo ainda está em tramitação, o que significa que não há
decisão definitiva em citada execução fiscal, para fins de ser adimplido o
débito, o que será feito em momento oportuno, no valor que judicialmente for
julgado corno devido, considerando a ação anulatória acima referida.
e) Por isso seria inviável o atendimento de regularizar a dívida no prazo de 30
(trinta) dias, conforme art. 4o do Ato Declaratório Executivo n. 578697.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721890/2012-06

4.
A 2a Turma da DRJ/BEL, contudo, entendeu que não se comprovou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no termos do art. 151 do CTN, uma vez que a
contribuinte deveria dispor de embargos à execução fiscal que tivesse redundado em suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Esclarece também que eventual sentença que julgue
procedentes os embargos à execução não tem (necessariamente) o efeito imediato suspender a
exigibilidade do crédito tributário exigido. Isto porque esta não é uma hipótese prevista no art.
151 do CTN, pois não se pode confundir suspensão da execução fiscal com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Esta distinção está clara na jurisprudência do STJ, conforme
Recurso em Mandado de Segurança no 27.473 SE (2008/01710630) de Relatoria do Min. Luiz
Fux.
5.
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário acrescentando os
seguintes argumentos já apresentados em sua manifestação de inconformidade:
a) embora não caracterizada nenhum das hipóteses previstas no art. 151 do CTN,
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi comprovado
judicialmente que o valor do crédito cobrado era superior ao devido, em razão
da parcial procedência da ação anulatória (processo n. 0000200-
13.2009.5.04.0662), que declarou indevida a multa administrativa cobrada por
meio do Auto de Infração 18891136.
b) a Recorrente não se recusou a adimplir o débito, mas sim pagar o valor de
fato devido, o que acabou ocorrendo diante da concordância da União com
parte das alegações da ora Recorrente, motivando a desistência do recurso de
Agravo de Petição interposto nos autos do processo n. 0000225-
58.2011.5.04.0661.
c) foi realizado o pagamento integral do valor de fato devido à União, e que deu
ensejo ao ADE n. 576697, não havendo atualmente débitos que impeçam a
manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL, conforme cópias das
guias de depósito judicial acostadas aos autos.
d) O processo judicial encontra-se extinto e arquivado desde 27/02/2014 a pedido
da própria União, em petição protocolada em 24/01/2014, conforme
movimentação processual anexa.
e)
Requer, por fim, seja mantido o enquadramento da Recorrente no Simples
Nacional

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721890/2012-06

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional, por meio do ADE DRF/PFO 578697 de 03/09/2012 (fl. 6), em
virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da mesma, nos termos do art. 17,
V da LC 123/2006.
3.
De acordo com o art. 3o do referido ADE, a Recorrente teria 30 dias a
partir da sua intimação para quitar os débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional.
No entanto, isso não ocorreu, como admite a própria Recorrente em seu Recurso Voluntário:
Assim, embora não caracterizada nenhum das hipóteses previstas no art.
151, do CTN, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, foi
comprovada a discussão judicial referente ao mesmo, eis que, igualmente
comprovado que o valor cobrado era superior ao devido, em razão da parcial
procedência da ação anulatória (processo n. 0000200-13.2009.5.04.0662), que
declarou indevida a multa administrativa notificada sob o n. 18.312 (Auto de
Infração n9 18891136).

4.
Alega a Recorrente que os débitos que ensejaram a emissão do referido
ADE foram totalmente adimplidos, todavia, isso só ocorreu após o transcurso do prazo admitido
por lei.
5.
É importante ressaltar que, embora a Recorrente estive discutindo
judicialmente o valor do débito devido, tal fato não era impeditivo de a mesma se utilizar das
oportunidades previstas no art. 151 do CTN para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
6.
Assim, tendo a Recorrente débitos de exigibilidade não suspensa junto ao
INSS ou às Fazendas Públicas municipal, estadual ou federal e não verificadas quaisquer
hipóteses para afastamento do art. 17, V da LC 123/2006 nos trinta dias seguintes à ciência do
ADE, a exclusão do Simples Nacional se efetiva.
7.
Por esse motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721890/2012-06

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital